Tribunal: TJSP
Processo: 0002568-64.2014.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
"REPERCURSSÃO GERAL E RECURSO REPETITIVO – Temas 810, do Supremo Tribunal Federal e 905, do Superior Tribunal de Justiça – Índices de juros e correção monetária aplicáveis aos débitos fazendários – Acórdão em consonância com o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores – Não adequação – Decisão mantida – Reexame necessário e recurso do réu providos – Recurso do autor parcialmente

Ementa:
"REPERCURSSÃO GERAL E RECURSO REPETITIVO – Temas 810, do Supremo Tribunal Federal e 905, do Superior Tribunal de Justiça – Índices de juros e correção monetária aplicáveis aos débitos fazendários – Acórdão em consonância com o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores – Não adequação – Decisão mantida – Reexame necessário e recurso do réu providos – Recurso do autor parcialmente provido."